Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712007-96.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA LIONTINA CAMPOS PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MODIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, rejeitando tese de culpa exclusiva da Instituição Financeira pelos danos deletérios decorrentes do golpe da falsa central de atendimento cumulada com o golpe do falso motoboy. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos causados à consumidora por fraude praticada por terceiros mediante golpe do falso motoboy; e (ii) estabelecer se a existência de culpa concorrente da vítima justifica a mitigação do dever de indenizar da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o, 3o, §2o, e 17, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. 4. As transações realizadas no cartão da autora ocorreram fora do padrão habitual da conta, em curto espaço de tempo e no período noturno, caracterizando falha do banco ao não identificar operações atípicas, o que configura fortuito interno, nos termos da Súmula no 479 do STJ. 5. A responsabilidade objetiva do banco somente se afasta nos casos do art. 14, §3o, do CDC, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que o banco não provou adequadamente a inexistência de defeito no serviço. 6. Reconhece-se, contudo, culpa concorrente da autora, que forneceu cartão e senha pessoal a terceiro desconhecido, comportamento imprudente que contribuiu de forma relevante para a consumação do golpe. 7. A incidência do art. 945 do Código Civil impõe a repartição proporcional da indenização, conforme o grau de contribuição das partes para o evento danoso. 8. A indenização por danos morais não se justifica, pois não ficou caracterizada violação a direito da personalidade, sendo insuficientes os aborrecimentos alegados para ensejar compensação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o CDC às relações entre consumidor e instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço. 2. As instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha no sistema de segurança e detecção de transações atípicas. 3. É admissível a redução proporcional da indenização nos casos de culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 945 do CC. 4. A entrega de cartão e senha a terceiros por parte do consumidor caracteriza concausa relevante, justificando a mitigação da responsabilidade do banco. 5. A configuração do dano moral exige prova de abalo relevante aos direitos da personalidade, não bastando meros dissabores ou frustrações. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aos enunciados 479 da Súmula do STJ e 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 466 do STJ, defendendo a responsabilidade objetiva da recorrida in casu. Afirma que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da instituição bancária em razão de falha na prestação do serviço. Sustenta a ausência de culpa concorrente, porquanto não cometeu conduta específica e voluntária que tenha contribuído para a fraude. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de culpa concorrente em casos de responsabilidade objetiva e entende que a fraude bancária não implica danos morais in re ipsa. 5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido sobre a culpa concorrente e a ausência de dano moral demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.983.185, Ministro Raul Araújo, DJEN de 2/10/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada violação aos enunciados 479 da Súmula do STJ e 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois, segundo a Corte Superior, “o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.137.960/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Também não merece prosseguir o apelo no que concerne ao indicado malferimento à tese fixada no julgamento do Tema 466 do STJ, pois “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Acrescenta-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74